Tribunal: CARF
Processo: 11060.002829/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.002829/2005-71
ACÓRDÃO
3202-002.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEREAIS DAMY LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/05/2007 a 30/06/2007
DECADÊNCIA. PRELIMINAR. CONHECIMENTO.
O prazo para o FISCO constituir o crédito tributário do tributos sujeitos ao
lançamento por homologação extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos
contado do fato gerador do tributo, art. 150, § 4o do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer a preliminar de decadência e cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima, Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002829/2005-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de pedidos de ressarcimentos
de créditos de PIS e COFINS, cominados com DCOMPs, decorrentes de saldos credores
acumulados entre julho de 2005 e junho de 2006.
Por muito bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ:
Da análise realizada pelo Fisco resultou:
1. reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado e homologação
das compensações efetuadas por iniciativa da contribuinte, até o limite do
direito creditório reconhecido;
2. lavratura de autos de infração decorrentes de glosas de créditos, tendo
em vista o uso de notas fiscais inidôneas, eivadas de falsidade ideológica,
conforme segue:
a) o primeiro formalizou a exigência de COFINS não-cumulativa, com
intimação para recolhimento do valor de R$ 11.444,48, referente aos fatos
geradores 31/05/2007 e 30/06/2007. Esse valor (principal) foi acrescido da
multa de ofício de 150% (art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com
reenquadramento para o inciso I, § 1o, após a vigência da Lei 11.488, de
2007) e juros de mora regulamentares. Constou fundamentação legal.
Houve ciência através de edital em 29/12/2011;
b) o segundo formalizou a exigência de PIS não-cumulativo, com intimação
para recolhimento do valor de R$ 2.484,65, referente aos fatos geradores
31/05/2007 e 30/06/2007. Esse valor (principal) foi acrescido da multa de
ofício qualificada de 150% (art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com
reenquadramento para o inciso I, § 1o, após a vigência da Lei 11.488, de
2007) e juros de mora regulamentares. Constou base legal. Houve ciência
via edital em 29/12/2011.
O autuante intentou dar ciência dos autos de infração pessoalmente à
interessada em 14/12/2011, em seu domicílio fiscal. Todavia, somente se
encontrava a esposa do gerente da empresa no local (moradora da casa
anexa ao galpão, os quais formam o conjunto correspondente ao domicílio
indicado pela contribuinte), que declarou não ter autorização para receber
a intimação. Nesse mesmo dia foi expedido e afixado edital de intimação,
sendo ele desafixado em 30/12/2011. Consta nos autos observação da
Empresa Brasileira de Correios de que o endereço da contribuinte estaria
fora do perímetro de entrega.
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002829/2005-71
3
Houve apresentação de impugnação em 05/03/2012. Nela a autuada
protesta pelo acolhimento de duas preliminares: tempestividade da
impugnação e nulidade do procedimento fiscal.
Relativamente à questão da tempestividade, afirma a empresa que só
tomou conhecimento dos autos de infração quando o Auditor-Fiscal
solicitou seu comparecimento para a retirada de livros contábeis e notas
fiscais. O autuante tentou dar ciência ao interessado em seu domicílio fiscal
apenas na data de 14/12/2011. Entende que deveria ter sido feito contato
com os colaboradores da empresa, através de telefones/celulares ou por
correspondência eletrônica (e-mail). Afirma que não foi permitido o seu
pleno direito de defesa.
Segundo o impugnante, o procedimento fiscal também seria nulo pelo fato
de não ter sido instaurado o devido processo administrativo exigido pela
Portaria MF no 187, de 1993, visando à edição de ato declaratório
declarando ineficazes os documentos fiscais que serviram de base à
autuação, havidos por ideologicamente falsos, e em face de cerceamento
do direito de defesa, por não ter sido possibilitado à impugnante, por
atuação ardilosa e maliciosa da fiscalização, o conhecimento do inteiro teor
do processo administrativo.
Quanto ao mérito, as inconformidades são resumidas na impugnação da
seguinte forma:
• qualquer indício de falsidade material dos documentos deve ser afastado
de pronto, pois todas as informações confirmaram a existência das
empresas emitentes e a idoneidade dos documentos;
• não há falar em falsidade ideológica porque o fisco não trouxe ao
processo provas de que as operações descritas nos documentos fiscais não
teriam ocorrido;
• os fornecedores das notas fiscais glosadas são empresas que sempre
atuaram no ramo de compra e venda de couros e os documentos rotulados
como inidôneos referem-se à compra de couros, que é a matéria-prima
essencial para a manutenção das atividades da impugnante; • em um
universo de centenas de fornecedores, a fiscalização vale-se da declaração
de apenas dois que contumazmente não cumprem suas obrigações
tributárias, para acusar a impugnante de utilização de documentos
inidôneos;
• as declarações dos outros fornecedores foram intencional e
maliciosamente omitidas pelo Auditor e por este motivo o impugnante
protesta e não concorda com a destruição destes documentos sob o
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002829/2005-71
4
pretexto de proteger o sigilo fiscal dos declarantes, o auditor suprimiu do
processo provas fortes e robustas, que seriam suficientes para o
encerramento da fiscalização sem lavratura de auto de infração;
• os dois fornecedores constam como ativos em relatório emitido pela
Serasa Experian (anexo);
• é perfeitamente normal que cheques emitidos pela Damy tenham
ingressado em contas mantidas por outros fornecedores, porque estes
também são fornecedores daqueles, a CPFM representava acréscimo de
custos, e – no caso de Rodrigo da Silva Torma – os credores estavam
cobrando dívidas;
• o “modus operandi” dos fornecedores cujas notas fiscais foram glosadas
é diferente dos fornecedores tradicionais, representados por frigoríficos,
matadores e atacadistas de couros; participam do grupo denominado de
“catadores de couro e subprodutos de origem animal”, o qual geralmente é
constituído por firmas individuais que adquirem produtos de produtores
rurais, abatedouros e frigoríficos em qualquer cidade ou estado onde surja
oportunidade de negócios, para posteriormente revendê-los a clientes,
como os curtumes; após a catação, os couros são baldeados para
caminhões dos adquirentes ou fretados, sendo as notas fiscais de venda
emitidas no ponto de coleta para que os caminhões sigam o seu destino,
sem ser necessário passar pela cidade-sede dos catadores; o pagamento
recebido pelos catadores geralmente é feito à vista (eventualmente
antecipado) no ato do carregamento das mercadorias para imediato
repasse aos seus fornecedores, inclusive com cheques recebidos;
• é comum a emissão de dois ou até mais cheques para cada operação,
justamente para atender uma necessidade do catador para pagar seus
fornecedores;
• a compra de couro é atividade essencial no setor em que atua a
Impugnante, portanto todas as operações de compra que foram glosadas
pelo Fisco são necessárias, usuais e normais; • ainda que não tenha sido
apontado vício ou indício de irregularidade, a autuação também ignora
como prova os livros fiscais e contábeis da autuada, os quais demonstram
cabalmente a ocorrência de fato das operações, devidamente declaradas e
escrituradas, comprovando a entrada das mercadorias na empresa
(registros de estoques) e o pagamento das mesmas (contabilidade);
• todos os pagamentos efetuados estão devidamente registrados na
contabilidade da impugnante, e devem ser admitidos como prova, pois os
livros contábeis foram amplamente examinados pelo Auditor Fiscal, que
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002829/2005-71
5
não encontrou nenhuma irregularidade nem levantou a menor dúvida
quanto à idoneidade da contabilidade da impugnante. Além de estarem os
pagamentos documentados e devidamente registrados na contabilidade da
impugnante, sempre com cheques nominais aos emitentes das notas
fiscais;
• todos os pagamentos efetuados foram feitos através de cheques
nominais e estão todos lastreados com recibos assinados pelos
fornecedores ou seus mandatários ou funcionários que entregavam a
mercadoria para embarque, comprovando o pagamento do dispêndio da
impugnante. Cabe frisar que para todas as notas fiscais recebidas a
impugnante comprovou o pagamento, com recibos passados pelos
fornecedores, e o lançamento contábil, sendo os pagamentos foram feitos
através de cheques nominais aos fornecedores;
• na data da lavratura dos autos de infração já ocorreu a decadência do
direito da fazenda constituir o crédito tributário, pois já transcorreram mais
de cinco anos da ocorrência do fato gerador e conforme o § 4o do art. 150
do CTN o crédito já está extinto, portanto se o Fiscal Autuante encontrasse
alguma irregularidade poderia emitir multa ou notificação a partir de 1o de
janeiro de 2007/2008/2009/2010/2011 (5 anos), pois a autuada tomou
conhecimento em 06 de fevereiro de 2012;
• não existe motivo para aplicação da multa qualificada de 150%, uma vez
que não houve caracterização do evidente intuito de fraude – o conjunto
probatório descaracterizam as acusações de fraude; os dois fornecedores
exerciam regularmente a atividade comercial e tinham capacidade
logística, fornecendo regularmente couros salgados para a impugnante;
• a prova indiciária só é admitida em direito tributário quando todos os
fatos relatados e indícios forem convergentes e contra o contribuinte, não
deixando dúvida quanto ao cometimento da infração – as provas, indícios e
evidências apresentados evidenciam dispêndio
necessário, usual e normal aos negócios da impugnante, com pagamentos
feitos por mercadorias que efetivamente entraram nas dependências da
empresas e que foram consumidas em seu processo produtivo.
POR FIM, requer sejam deferidas as preliminares, julgando-se tempestiva a
impugnação e nulos o procedimento e os autos de infração, e, no mérito,
seja reconhecida a decadência e considerada procedente a impugnação,
com o cancelamento das exigências.
No que se refere à manifestação de inconformidade (também protocolada
em 05/03/2012), as argumentações relativas à tempestividade e nulidade
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002829/2005-71
6
do procedimento são as mesmas, isso acontecendo, também, quanto ao
mérito. Destaque-se a alegação de homologação tácita dos pedidos de
ressarcimento, pois aponta que já teriam decorrido mais de 5 anos dos
correspondentes pedidos.
O processo foi alvo de julgamento da 2a Turma da DRJ/POA, em
24/05/2012, e através do Acórdão no 10-38.577, julgou-se improcedente a
contestação apresentada (fl. 2.538 a 2.548), devido à intempestividade da
mesma:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, em rejeitar a preliminar de tempestividade, julgando improcedentes
as peças contestatórias e mantendo integralmente os autos de infração e a
decisão de homologação parcial das compensações declaradas.
O impugnante irresignado encaminhou recurso voluntário ao CARF. Tal
recurso foi julgado pela 1a Câmara, da 2a Turma Ordinária, em
26/03/2014, através do Acórdão de no 3102002.185, não se dando
provimento ao recurso impetrado:
ACORDAM os membros da Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara
da Terceira Seção de Julgamento, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
A empresa veio então a apresentar recurso especial à Câmara Superior do
Conselho, o qual foi objeto de exame de admissibilidade pela 1a Câmara,
em 13/07/2015, tendo sido negado seguimento (ver fls. 2.745 a 2.750):
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com
base nas razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos
deste despacho, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto e, por
força do art. 71 do Anexo II do RICARF, submeto o presente despacho à
apreciação do Presidente da CSRF.
Portanto, em todas as decisões administrativas citadas foi mantido o
entendimento de que a contestação entregue pela CEREAIS DAMY foi feita
após o prazo determinado pela legislação, não existindo mais meios na via
administrativa para novos recursos.
Com o trânsito em julgado administrativo os autos foram encaminhados
para cobrança junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, porém, as
inscrições em Dívida Ativa foram canceladas e as cobranças foram
devolvidas para a Receita Federal, tendo em vista que o contribuinte
impetrou judicialmente embargos à execução discutindo exatamente a
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002829/2005-71
7
questão da tempestividade (de acordo com despacho da PGFN da fl. 2.768,
o qual tratava de cumprimento de decisão judicial).
Existem cópias da decisão do TRF4 juntadas aos autos às fls. 2.770 a 2.778
(processo de no 5003559-03.2016.4.04.7102), onde é desqualificada a
intimação efetivada via edital feita pela DRF jurisdicionante. Eis trecho da
decisão mencionando especificamente esse processo:
Portanto, concluo que, de fato, a intimação por edital, da forma como
realizada, prejudicou a defesa da Embargante, tal como defendido em
recurso administrativo, devendo ser reconhecida a nulidade do Processo
Administrativo no 11060002829/2005-71 (CDAs 0071500430550 e
0061501670582) a partir dessa intimação, inclusive, e os demais atos
praticados posteriormente. (gn)
Diante dessa decisão judicial foi dada nova ciência ao contribuinte em
21/05/2018 como se observa à fl. 2.789 dos autos.
O contribuinte apresentou nova impugnação (fls. 2.825 a 2.850) e nova
manifestação de inconformidade (fls. 2.793 a 2.815). Em sua maior parte
repetindo no mérito as alegações já reproduzidas nesse relatório, e
acrescentando que de acordo com a sentença do processo judicial de no
5003559-03.2016.4.04.7102, o qual anulou a ciência anterior dada por
edital, teria ocorrido a decadência do lançamento do crédito tributário,
pois a nova ciência foi dada em 21/05/2018. O mesmo ocorrendo em
relação às compensações que realizou.

Após nova ciência da constituição do crédito, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada pela 2a Turma da Delegacia Regional de Porto
Alegre/RS, formalizada pelo acórdão 10-062.879, por unanimidade de votos, decidiu não conhecer
da defesa apresentada na parte em que aborda a preliminar de tempestividade dada a
concomitância com a ação judicial com esse mesmo objeto, a qual definirá a ocorrência da
nulidade dos autos de infração/despacho decisório ou da manutenção da cobrança do crédito
tributário/glosa de créditos. No mérito julgou improcedente a defesa ofertada pela Recorrente.

Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso ao CARF, alegando, em preliminar,
existência de decadência e pugna pela homologação dos pedidos de ressarcimento.
Em suma, é o relatório.

Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002829/2005-71
8
VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço
Ante a existência de preliminar, passo a analisá-la.

I- PRELIMINARES
1. Da Decadência
Compartilho do entendimento do julgador de piso, para ratificar que a alegação de
decadência arguida na primeira peça de impugnação não se sustentava dado que ainda não havia
decorrido 05 anos entre o fato gerador das contribuições (o mais antigo era do período de maio de
2007 para com a data considerada como ciência pelo contribuinte em sua contestação, ou seja,
06/02/2012 (a data da ciência foi em 30/12/2011).
Com o trânsito em julgado administrativo, os autos foram encaminhados para
cobrança junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, inscrito o débito na Dívida Ativa- o título
executivo, a Fazenda Nacional, no exercício de seu direito, ajuizou Execução Fiscal.
Daí, em sua defesa, a Recorrente apresentou Embargos à Execução, no qual, após
regular trâmite, em razão da determinação de nova ciência dos Autos de Infração 21/05/2018,
considerando que o crédito constituído dizia respeito à fatos geradores de 2007, a preliminar de
decadência arguida pela Recorrente merece ser reconhecida, portanto, resta prejudicada a análise
do mérito.
No entanto, dada a decisão judicial (em sede de embargos à execução fiscal) que
determinou nula a ciência dos autos de infração recebida em 30/12/2011 via edital, e, determinou
que fosse dada nova ciência à Recorrente, esta última, em 21/05/2018.
Pois bem.
Ora, os fatos geradores dizem respeito ao exercício de 2007. A Recorrente tomou
ciência dos Autos de Infração em 21/05/2018, acertadamente, como bem observou o julgador de
piso, é imperioso reconhecer que seja aplicando a regra do inciso I do art. 173 ou do parágrafo 4o
do art. 150 do CTN, pode ter ocorrido a decadência do direito de constituir o crédito tributário por
parte da Fazenda Nacional.
Pois do sítio da Justiça Federal, da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,
demonstra-se que os Autos da Execução Fiscal No 5009628-85.2015.4.04.7102/RS, já houve o
trânsito em julgado dos Embargos à Execução Fiscal proposto pela Recorrente de no 5003559-
03.2016.4.04.7102/RS, na qual foi reconhecida a inexigibilidade da dívida cobrada neste processo,
impõe-se a extinção deste executivo.
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.002829/2005-71
9
Aqui aconteceu exatamente a hipótese levantada pelo julgador de piso, que
acertadamente, assim expôs no acórdão recorrido:
a) A decisão judicial não for reformada e transitar em julgado nos atuais
termos
Restaria razão ao contribuinte nas alegações feitas na sua segunda
impugnação apresentada após a ciência de 21/05/2018, no sentido de que
os lançamentos de ofício formalizados teriam decaído. Isso porque para
tais lançamentos correspondentes ao ano de 2007 (competências de maio e
de junho) já teria transcorrido o prazo definido pela regra aplicável do art.
173, do CTN, tendo em vista a caracterização de notas fiscais inidôneas. Os
lançamentos teriam assim decaído.

Acontece que, naquele momento, de fato, não havia transitado em julgado os
Embargos à Execução. Entretanto, pelo o que se extrai do sítio do Tribunal competente, agora
trata-se de decisão definitiva.
Sendo assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário para conhecer a
preliminar de decadência arguida e cancelar o auto de infração.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 2934
DF CARF MF
Original